Tribunal: STJ
Processo: 5066836-84.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212119 - SC (2025/0161738-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: PEDRO DE ALCANTARA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BARREIROS MARTINS
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA EURLINE DALFOVO
AGRAVADO
: MARIA MARLENE TORRES PIRES
AGRAVADO
: SUELI MICHELOTTI PIOVEZAN
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOARES
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA PEREIRA MENEGALI
AGRAVADO
: MARIA ESTELA TOMAZELLI
AGRAVADO
: MARCOS DARTAGNAN SCHOLZE
ADVOGADO
: JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM - SC016298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 211
/STJ. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
Documento eletrônico VDA50126990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1376294e-1cbf-41e7-ba6d-a18fdbbbbc42

ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50126990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1376294e-1cbf-41e7-ba6d-a18fdbbbbc42

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212119 - SC (2025/0161738-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: PEDRO DE ALCANTARA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BARREIROS MARTINS
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA EURLINE DALFOVO
AGRAVADO
: MARIA MARLENE TORRES PIRES
AGRAVADO
: SUELI MICHELOTTI PIOVEZAN
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOARES
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA PEREIRA MENEGALI
AGRAVADO
: MARIA ESTELA TOMAZELLI
AGRAVADO
: MARCOS DARTAGNAN SCHOLZE
ADVOGADO
: JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM - SC016298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 211
/STJ. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl. 212):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. PARTE EXEQUENTE QUE CONCORDOU COM A
IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO ENTE PÚBLICO ESTADUAL.
APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 282
/STF. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravante alega que não é caso de incidir os óbices das Súmulas
282 e 356/STF e tampouco da Súmula 211/STJ, referindo que "para que
se considere suprido o requisito do prequestionamento, não é necessária
a indicação expressa, pelo acórdão do Tribunal local, do dispositivo de
lei federal que foi suscitado na ação ou que fundamentou a decisão" (fl.
222), tendo ocorrido a efetiva apreciação da questão jurídica suscitada
no recurso do Estado, o que evidencia estar atendido o requisito do
prequestionamento.
Sustenta não ser hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, ao
argumento da desnecessidade do reexame de provas, postulando que
esta Corte atribua nova qualificação jurídica aos contornos fáticos já
delineados no acórdão.
Impugna a aplicação da Súmula 284/STF, ao argumento de que
"houve a indicação clara e precisa dos dispositivos tidos por violados,
bem como houve a devida fundamentação tratando sobre o tema tendo o
Estado demonstrado de forma satisfatória os motivos de sua
insurgência", reiterando ainda que a previsão contida no parágrafo 4o do
art. 90 do CPC/2015 só se mostra cabível na fase de conhecimento do
processo.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 211/STJ.
Ocorre que o prequestionamento é requisito previsto no inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que somente causas
decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e
Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se
a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida,
não há falar em abertura dessa via recursal.
De fato, não se mostra imprescindível o prequestionamento
numérico, bastando que a tese tenha sido objeto de análise pela Corte a
quo.
Entretanto, na hipótese, a Corte de origem não se aprofundou acerca
da tese relacionada à não aplicação do artigo 90, §4o, qual seja, o não
atendimento dos requisitos de concomitância obrigatória elencados pelo
recorrente na fl. 124 (existir o reconhecimento do pedido; existir,
simultaneamente, o cumprimento integral da pretensão reconhecida e
atos realizados pelo réu).
Desse modo, a tese recursal realmente não foi analisada sob o viés
pretendido, o que acarreta na manutenção do não conhecimento do
Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada
aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a
quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração para tal fim.
2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode
conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso
concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência
imprescindível ao prosseguimento do feito. Em
a parte
11/09/2019
Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria
certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer
manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção
do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...)
Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se
que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da
parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a
intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal,
conforme dispõe a Lei n.o 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do
apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se
caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito."
4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda
para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz
determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono
da causa.
5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual
posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às
matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do
Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional ou sobre
a qual houve a aplicação de óbice sumular.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
15/4/2024
2/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. TEMA JULGADO SOB O RITO DOS
REPETITIVOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
INVIABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
AOS SÓCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DECISÃO SEM
CONTEÚDO
DECLARATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em
relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender
que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente
obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. O recurso especial não se presta para o exame de eventual violação de
dispositivo constitucional.
4. Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que os fatos
registrados em ação cautelar de indisponibilidade de bens não poderiam
ser considerados para se determinar o redirecionamento da execução
fiscal para os sócios, na forma do art. 135, III, do CTN, seria essencial a
incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera válida a utilização da
técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota
trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de
decidir. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
6. A alegação de que não seria possível a utilização como razões de
decidir dos fundamentos da sentença proferida em ação cautelar de
indisponibilidade de bens, por não ter efeitos declaratórios definitivos,
não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido pelo viés pretendido
pelo agravante, mesmo após a oposição dos aclaratórios, atraindo a
incidência da Súmula 211 do STJ.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
23/5/2022
25/5/2022
Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 211/STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Sobre a alegada desnecessidade de incursão nos fatos e provas dos
autos, é de se esclarecer que a alegação é impertinente, uma vez que a
decisão agravada não aplicou o óbice da Súmula 7/STJ.
Por fim, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o alegado pelo recorrente sobre eventual ofensa à lei
federal se mostra dissociado dos fundamentos contidos no acórdão
recorrido, não estando devidamente particularizado de forma clara e
específica, situação que impede a exata compreensão da controvérsia
deduzida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49645053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: c5cd9cd0-a203-4a40-82e7-3c58e073a318

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.119 / SC
Número Registro: 2025/0161738-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153214320218240023 50668368420248240000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
RECORRIDO
: PEDRO DE ALCANTARA NASCIMENTO
RECORRIDO
: MARIA DA GRACA BARREIROS MARTINS
RECORRIDO
: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: MARIA EURLINE DALFOVO
RECORRIDO
: MARIA MARLENE TORRES PIRES
RECORRIDO
: SUELI MICHELOTTI PIOVEZAN
RECORRIDO
: MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO
: MARIA DA GLORIA PEREIRA MENEGALI
RECORRIDO
: MARIA ESTELA TOMAZELLI
RECORRIDO
: MARCOS DARTAGNAN SCHOLZE
ADVOGADO
: JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM - SC016298
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50096875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 90a9e3e5-80d1-459e-a168-dc7e43f9b332

AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: PEDRO DE ALCANTARA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BARREIROS MARTINS
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA EURLINE DALFOVO
AGRAVADO
: MARIA MARLENE TORRES PIRES
AGRAVADO
: SUELI MICHELOTTI PIOVEZAN
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOARES
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA PEREIRA MENEGALI
AGRAVADO
: MARIA ESTELA TOMAZELLI
AGRAVADO
: MARCOS DARTAGNAN SCHOLZE
ADVOGADO
: JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM - SC016298
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 90a9e3e5-80d1-459e-a168-dc7e43f9b332